Tribunal: TJDFT
Processo: 0700056-20.2022.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VALOR DO DÉBITO ATUALIZADO E ACRESCIDO DA MULTA DO ARTIGO 523, §1o DO CPC. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO PARCIAL. NOVA INCIDÊNCIA DA MULTA SOBRE O VALOR REMANESCENTE. IMPOSSIBILIDADE. “BIS IN IDEM”. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto em face da decisão proferida em fase de cumprimento de sentença, pelo Juízo do 3o Juizado Especial Cível de Ceilândia, que, no processo 0714477-74.2021.8.07.0003, rejeitou a impugnação aos cálculos judiciais referente ao débito remanescente, nos seguintes termos:
“Trata-se de manifestação da parte exequente, de ID 113021030, alegando, em síntese, erro nos cálculos judiciais de ID 112993583, referente ao débito remanescente de R$ 2.723,77 (dois mil setecentos e vinte e três reais e setenta e sete centavos), porquanto não teria sido aplicada a multa prevista no art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil – CPC/2015, o que resultaria em uma dívida de R$ 2.966,77 (dois mil novecentos e sessenta e seis reais e setenta e sete centavos), conforme planilha apresentada ao ID 112639676.
Pugna ainda pela expedição de alvará para a transferência da quantia depositada ao ID 111477900 (R$ 10.000,00) para a conta bancária indicada.
É o relato do necessário.
DECIDO.
Inicialmente, cumpre esclarecer que os cálculos judiciais de ID 112993583 se mostram corretos, visto que a multa de 10% (dez por cento), prevista no art. 523, § 1o, do CPC/2015, incide uma única vez sobre o débito devido, caso não haja pagamento no prazo para cumprimento voluntário, a qual fora devidamente acrescida aos cálculos de ID 105707177, não havendo que se falar em novo acréscimo da multa a cada atualização monetária realizada nos autos, sob pena de bis in idem.
Com relação ao pedido de expedição de alvará para a transferência da quantia depositada (R$ 10.000,00) para a conta bancária indicada pelo credor, verifica-se que tal pedido se mostra desnecessário para a finalidade almejada (transferência para a conta bancária indicada), sendo suficiente a expedição de ofício ao banco recebedor, o que já fora providenciado pelo Juízo ao ID 111636856, em 16/12/2021.
Nesse contexto, apenas oficie-se ao Banco de Brasília – BRB solicitando resposta acerca da determinação, no prazo de 5 (cinco) dias, e prossiga-se nos termos da Decisão de ID 112750540.
Intime-se o credor.”
2. Na via do presente agravo, o recorrente sustenta, em síntese, que, os agravados não efetuaram o pagamento integral dos valores devidos, motivo pelo qual o valor remanescente deve ser acrescido da multa prevista no artigo 523, §1o, do CPC. Requer a reforma da decisão agravada, a fim de determinar a incidência da multa de 10% sobre o valor remanescente, conforme disposto no artigo 523, §1o, do CPC.
3. Agravo de instrumento conhecido com respaldo no entendimento firmado pela Turma de Uniformização de Jurisprudência (súmula 7).
4. Acerca do tema, ressalta-se, de início, que, nos termos do artigo 523, §1o, do Código de Processo Civil, não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) dias, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários advocatícios.
5. A análise do cálculo judicial (ID 105707177, proc. 0714477-74.2021.8.07.0003) demonstra que, em razão da ausência de pagamento voluntário no prazo legal, além da atualização monetária e incidência dos juros de mora, o valor atualizado do débito foi acrescido da multa de 10% (dez por cento), conforme regra do artigo 523, §1o, do CPC.
6. Assim, não há qualquer incorreção no cálculo do valor atualizado débito remanescente (ID 112993583), eis que a multa prescrita no artigo 523, §1o, do CPC fora devidamente acrescida no cálculo do valor atualizado da dívida, realizado em razão da ausência de pagamento voluntário (ID 105707177).
7. Com efeito, a nova incidência da multa do artigo 523, §1o, do CPC a cada atualização monetária, importaria no malferimento dos ditames processuais civis, pois, além de não prevista em lei, caracterizaria bis in idem, de modo que não há como acolher a pretensão deduzida no recurso.
8. Nesse sentido, cita-se precedente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO EXECUTIVO. DÉBITO EXEQUENDO. COMPREENSÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. EXPIRAÇÃO DO PRAZO. INEXISTÊNCIA. MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCOS PERTINENTES À FASE EXECUTIVA. INCIDÊNCIA (CPC, ART. 523, § 1o). PAGAMENTO PARCIAL. DÉBITO REMANESCENTE. NOVA AGREGAÇÃO DOS ACESSÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. SIMPLES CORREÇÃO MONETÁRIA DO DÉBITO EM ABERTO. GRAVO CONHECIDO E PARCIALAMENTE PROVIDO.
1. Aperfeiçoada a intimação para pagamento espontâneo da obrigação e escoado o prazo assinalado pelo artigo523, §1o do CPC para a quitação, o débito exequendo, diante da deflagração da fase executiva e da mora do obrigado, deve ser incrementado de multa de 10% (dez por cento) e de honorários advocatícios, também de 10% (dez por cento) do débito exequendo.
2. Agregado ao débito exequendo os acessórios legalmente pontuados em razão da ausência de pagamento voluntário, realizada a quitação parcial da obrigação de pagar em execução, o remanescente deve tão somente ser atualizado monetariamente, pois já contempla os acessórios legais, não sendo possível que sobre o remanescente incidiam novamente a multa e honorários advocatícios por implicar bis in idem e cobrança indevida.
3. Agravo conhecido e parcialmente provido. Unânime.
(Acórdão 1302153, 07289345720208070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/11/2020, publicado no DJE: 2/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifo)
9. Ante o exposto, não merece reparo a decisão recorrida.
10. Agravo de instrumento conhecido e improvido.
11. Sem custas e sem honorários
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.